Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-37.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança.
Ratificação do contrato de arrendamento rural realizada de forma fraudulenta. Conluio entre o corréu Gustavo e os autores. Contrato simulado. Nulidade do negócio jurídico. Matérias novas não ventiladas em contestação. Questões não apreciadas nesta fase, sob pena de ofensa e supressão ao duplo grau de jurisdição.
Recurso não

Ementa:
Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança.
Ratificação do contrato de arrendamento rural realizada de forma fraudulenta. Conluio entre o corréu Gustavo e os autores. Contrato simulado. Nulidade do negócio jurídico. Matérias novas não ventiladas em contestação. Questões não apreciadas nesta fase, sob pena de ofensa e supressão ao duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001581-37.2016.8.26.0272 - im
Registro: 2020.0000491634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001581-37.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante MIL
MINERAÇÃO ITAPIRA LTDA, são apelados CACILDA DELALANA BÚBOLA,
JOSÉ HARLEI BUBOLA e VERA INÊS BÚBOLA CAZETTA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001581-37.2016.8.26.0272 - im
2
Voto no 36.705
APELAÇÃO No 1001581-37.2016.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA
APTE.: MIL MINERAÇÃO ITAPIRA LTDA.
APDOS.: CACILDA DELALANA BÚBOLA E OUTROS
INTDO.: GUSTAVO SEVERINO SARTORI
JUIZ(A): HELIA REGINA PICHOTANO
Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual c.c.
cobrança.
Ratificação do contrato de arrendamento rural realizada de
forma fraudulenta. Conluio entre o corréu Gustavo e os
autores. Contrato simulado. Nulidade do negócio jurídico.
Matérias novas não ventiladas em contestação. Questões
não apreciadas nesta fase, sob pena de ofensa e supressão ao
duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido.
Trata-se
de
ação
de
rescisão
contratual c.c. cobrança, fundada em contrato de arrendamento rural,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 256/261, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pelo requerido Gustavo Severino Sartori (fls. 265/274), rejeitados pela
decisão de fls. 296/297.
Inconformada, apela a corré Mil
Mineração Itapira Ltda. (fls. 275/291), pleiteando a reforma do julgado.
Aduz, em breve síntese, que o corréu Gustavo, de forma fraudulenta, pois
já não fazia parte dos quadros societários da empresa Mil Mineração,
ratificou o contrato de arrendamento rural celebrado com os autores.
Discorre sobre a nulidade do negócio jurídico; a ocorrência de simulação
fraudulenta entre o corréu Gustavo e os demandantes; a impossibilidade de
se adimplir o ajuste do qual a requerida Mil Mineração não participou; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001581-37.2016.8.26.0272 - im
3
conluio entre as partes; e sobre a simulação do contrato.
Recurso
regularmente
processado
sem resposta.
É o relatório.
Narra a inicial que os autores são
sucessores de Anastácio Búbola e atuais proprietários da gleba denominada
“Sítio Bom Retiro”, sendo que seu pai e irmãos haviam autorizado o
requerido Gustavo à ingressar na referida propriedade rural para a lavra de
minério, o qual foi sucedido pela empresa Mil Mineração, em razão dos
trâmites legais para o desenvolvimento da extração de minério na
propriedade dos demandantes. No entanto, os demandados não cumpriram
o acordado, ou seja, o pagamento mensal de 10% (dez por cento) do
imposto único sobre os minerais recolhidos, mas apenas 02 salários
mínimos ao mês.
Relata que, no início de 2015, foram
procurados pelo corréu Gustavo, que propôs um acordo para adimplir o
débito, dando-lhes um cheque no valor de R$ 20.000,00, que não foi
compensado por falta de provisão de fundos. Assim, desde então, nada
receberam pela utilização da propriedade.
Pois bem.
No que tange as alegações de que a
ratificação do contrato de arrendamento rural foi realizada de forma
fraudulenta; que houve conluio entre o corréu Gustavo e os autores e, em
sendo assim, trata-se de contrato simulado, por isso há nulidade no negócio
jurídico, constituem matérias novas, não ventiladas na contestação.
Logo, essas questões não poderão ser
objeto de apreciação nesta fase recursal, sob pena de ofensa e supressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001581-37.2016.8.26.0272 - im
4
duplo grau de jurisdição.
Repita-se, aos litigantes, na fase
recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de sua
defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, todos com sede
constitucional.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso.
CESAR LACERDA
Relator